Tribunal: TJDFT
Processo: 0041847-54.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0041847-54.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: MARIA DO SOCORRO PINTO BRAGA SA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Diante da informação do depósito referente à RPV de ID 67718821 realizado pelo devedor (ID 71166944) e a concordância do exequente M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (ID 71578700), determino a transferência bancária via pagamento eletrônico na modalidade PIX para a conta informada e a exclusão do referido crédito da execução em epígrafe. O feito executivo deverá prosseguir para pagamento do requisitório de ID 34723227, até a integral quitação da obrigação delineada neste processo. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador